Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716659-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ABRAHAO MOURA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIA ABRAHAO MOURA, contra a decisão proferida na ação de conhecimento (0717263-58.2025.8.07.0001), proposta em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO. Antes do julgamento do recurso, por meio da petição de ID 74592445, o patrono do agravado, Claudismar Zupiroli, advogado inscrito na OAB/DF no 12.250, informou a renúncia do mandato, provando a ciência por intermédio da comunicação de IDs 74592447 e 74592448, e pede a exclusão do nome do signatário dos registros processuais e a inclusão das outorgadas remanescentes. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” No caso, apesar do requerimento do causídico para inclusão das outorgadas remanescentes nos registros processuais, observa-se da procuração de ID 73109137, a constituição de advogados para representar a parte Gustavo Henrique de Sousa Balduino, especificamente no Processo no 0717263-58.2025.8.07.0001, em tramitação perante 25a Vara Cível de Brasília-DF. Nesse contexto, intime-se o agravado para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição de novo(a) procurador(a), promova a Secretaria da Turma às alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 19:26:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador